Tribunal: TJBA
Processo: 0002736-84.2013.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002736-84.2013.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: JOSEFA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PELO TJBA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Coronel João Sá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012 e da segunda parcela do 13º salário de 2012, com correção e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso ante a alegada suspensão de prazos processuais; (ii) a admissibilidade da juntada de documentos novos após a sentença; (iii) o direito ao recebimento das verbas salariais sem planilha detalhada; e (iv) a adequação da fixação imediata dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, considerando que houve suspensão dos prazos processuais determinada pelo Ato Conjunto nº 006/2024 do TJBA, sendo respeitado o prazo legal para interposição do recurso.

4. A pretensão de juntada de documentos novos não prospera, pois o Município teve oportunidade de apresentar tais provas na fase instrutória adequada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 435 do CPC.

4. Quanto ao mérito, sendo incontroversa a prestação do trabalho pela servidora, competia ao Município demonstrar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência dessa comprovação implica no dever de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. A fixação imediata dos honorários advocatícios foi reformada de ofício, devendo sua apuração ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a fixação imediata dos honorários advocatícios, que deverão ser apurados na fase de liquidação da sentença.

Teses de julgamento:

É tempestivo o recurso interposto durante período de suspensão de prazos processuais devidamente reconhecido pelo tribunal;

A juntada de documentos novos após a sentença não é admitida quando a parte já poderia tê-los apresentado na fase instrutória;

Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, sob pena de condenação por enriquecimento ilícito;

A ausência de planilha de cálculos não invalida o pedido de pagamento de valores certos e determináveis;

Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença.

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 183, 373, II, 435 e 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante:
TJBA, Apelação nº 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0002736-84.2013.8.05.0142
, da Comarca de JEREMOABO, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ e como
Apelado
JOSEFA DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para
REFORMAR, DE OFÍCIO
, a sentença, excluindo a fixação imediata dos honorários advocatícios, deixando sua apuração para a fase de liquidação da sentença, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora